Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708340-44.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAYENY KELY CRUZ SILVA APELADO: JOAO EULER PEREIRA BARBOSA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator